Tribunal: STJ
Processo: 0187363-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA
PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS.

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1006125 - MT (2025/0187363-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
IMPETRANTE
: JULIO CESAR DE SOUZA COTTING
ADVOGADO
: JULIO CESAR DE SOUZA COTTING - MS020328
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: A C DE A (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO SINGULAR DE
HABEAS CORPUS.
DESEMBARGADOR. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA OU
ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA No 309/STJ.
PAGAMENTOS
PARCIAIS.
ATUALIDADE.
CÁLCULOS.
EQUÍVOCOS.
NULIDADES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que o habeas corpus
não é instrumento viável para reapreciar decisão singular de
desembargador expedida em
ou agravo de instrumento, sob
habeas corpus
pena de usurpação de instância (Súmula no 691/STF), salvo em
excepcionalíssimas hipóteses de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o
que não é o caso dos autos.
2. A decretação da prisão do alimentante revela-se cabível quando não
adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução
de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo
executório, nos termos da Súmula no 309/STJ. Na hipótese, o
devedor realizou pagamentos parciais.
3. O
não é o instrumento adequado para aferir a adequação
habeas corpus
dos cálculos do débito exequendo e alegações de nulidades processuais das
quais não haja prova pré-constituída, porquanto sua análise se mostra
incompatível com a via restrita do presente writ. Precedentes.
4.
não conhecido.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer o
19/08/2025
25/08/2025
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 8ecacf6e-99b1-4509-a2db-bb24780dddf0

HABEAS CORPUS No 1006125 - MT (2025/0187363-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
IMPETRANTE
: JULIO CESAR DE SOUZA COTTING
ADVOGADO
: JULIO CESAR DE SOUZA COTTING - MS020328
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: A C DE A (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO SINGULAR DE
HABEAS CORPUS.
DESEMBARGADOR. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA OU
ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA No 309/STJ.
PAGAMENTOS
PARCIAIS.
ATUALIDADE.
CÁLCULOS.
EQUÍVOCOS.
NULIDADES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que o habeas corpus
não é instrumento viável para reapreciar decisão singular de
desembargador expedida em
ou agravo de instrumento, sob
habeas corpus
pena de usurpação de instância (Súmula no 691/STF), salvo em
excepcionalíssimas hipóteses de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o
que não é o caso dos autos.
2. A decretação da prisão do alimentante revela-se cabível quando não
adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução
de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo
executório, nos termos da Súmula no 309/STJ. Na hipótese, o
devedor realizou pagamentos parciais.
3. O
não é o instrumento adequado para aferir a adequação
habeas corpus
dos cálculos do débito exequendo e alegações de nulidades processuais das
quais não haja prova pré-constituída, porquanto sua análise se mostra
incompatível com a via restrita do presente writ. Precedentes.
4.
não conhecido.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado por JULIO
habeas corpus
CESAR DE SOUZA COTTING em favor de A. C. DE A. contra a decisão proferida por
desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (e-STJ fl. 22/26), no
de no 1014176-13.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de
Habeas Corpus
revogação da prisão do paciente, decretada nos autos do Cumprimento de
Sentença de no 0004031-08.2009.8.11.0021 (e-STJ fls. 27/29), em trâmite na 2a Vara
Cível da Comarca de Água Boa.
No presente writ, o impetrante defende a ilegalidade da prisão do paciente.
Sustenta que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal em razão de
diversas nulidades processuais, incluindo a digitalização incompleta dos autos,
excesso de execução com cobranças de prestações alimentares vencidas desde 2016,
atuação contraditória da curadora especial, condições degradantes de custódia e
cerceamento de defesa, diante da negativa de acesso do advogado ao preso.
Documento eletrônico VDA49175348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:57
Código de Controle do Documento: 95655e73-3cdd-46b6-b305-e5910e97ad82

Alega que a prisão é excessiva por abranger prestações vencidas há mais de
três anos, que as três últimas parcelas foram quitadas, e que a execução está viciada
por diversas nulidades processuais, como citação por WhatsApp sem a formalidade
legal, ausência de defesa, atuação conflitante da defensoria e ausência de decisão
fundamentada. Pleiteia a concessão de liminar para que seja revogada a ordem de
prisão. Requer, ao final, o regular processamento do remédio constitucional, com a
concessão definitiva da ordem.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 98/101).
Foram prestadas as informações pela origem (e-STJ fls.108/113 e 116/121).
Sobreveio parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não
conhecimento do
(e-STJ fls. 123/124).
writ
É o relatório.
VOTO
O
não comporta conhecimento.
habeas corpus
A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
, de forma originária, somente se verifica nas hipóteses previstas no art.
habeas corpus
105, I, alínea "c", da Constituição Federal. O presente
foi impetrado contra
writ
decisão unipessoal de desembargador de Tribunal local, que indeferiu o pedido liminar
em
, o que atrai a incidência da Súmula no 691/STF, aplicada por
habeas corpus
analogia.
A rigor, a competência desta instância superior somente estaria inaugurada
para o exame da legalidade de ordem judicial que, alegadamente, configure lesão ou
risco de lesão ilegal ao direito de ir e vir do paciente, caso estivesse diante de recurso
ordinário interposto contra decisão denegatória de
impetrado perante o
habeas corpus
Tribunal de Justiça e lá tenha sido definitivamente julgado, consoante preconiza o art.
105, II, alínea "a", do permissivo constitucional.
Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, a possibilidade de mitigação do entendimento consolidado na
Súmula no 691/STF quando constatada a existência de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder na decisão unipessoal do relator que, na origem, indefere medida
liminar requerida em
.
habeas corpus
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE HABEAS CORPUS IMPETRADO
JUNTO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA
DECISÃO.
1. Não é cabível habeas corpus contra decisão que indefere a liminar
em habeas corpus impetrado perante Tribunal de Justiça. Aplicação,
.
por analogia, da Súmula 691/STF
2. Decisão que não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, estando
em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal.
3. Habeas corpus que não pode servir de sucedâneo recursal para toda e
qualquer manifestação do juízo de origem.
4. Impossibilidade de exame de argumentos sequer analisados pela
autoridade apontada como coatora.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
Documento eletrônico VDA49175348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:57
Código de Controle do Documento: 95655e73-3cdd-46b6-b305-e5910e97ad82

(AgInt no HC no 767.858/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3.4.2023, DJe de
27.4.2023 - grifou-se)

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PRAZO
MÁXIMO DE 3 (TRÊS) MESES PREVISTO NO ART. 528, § 3o, CPC/2015.
PREVALÊNCIA DESSE DIPLOMA PROCESSUAL SOBRE O ART. 19, CAPUT,
PARTE FINAL, DA LEI N. 5.478/1968. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. ART. 2o, §
1o, DA LINDB. ILEGALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 691
/STF. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência iterativa desta Corte Superior considera
inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão
proferida por Desembargador que indefere liminar em habeas
corpus, nos termos do que preconiza a Súmula 691 do STF, utilizada
no âmbito deste Tribunal por analogia, somente se afigurando
plausível a sua superação, excepcionalmente, em situação de
flagrante ilegalidade.
2. O art. 19, caput, parte final, da Lei n. 5.478/1968 foi tacitamente
revogado pelo art. 528, § 3o, do CPC/2015, prevalecendo no ordenamento
jurídico pátrio o prazo máximo de prisão civil de 3 (três) meses proveniente
de cumprimento de sentença de prestação alimentícia, definitiva ou
provisória, em observância ao critério cronológico de solução de conflito
aparente de normas previsto no art. 2o, § 1o, da LINDB, dada a
superveniência da lei processual e a incompatibilidade entre os dispositivos
legais coexistentes. Ilegalidade inexistente, na hipótese.
3. Habeas corpus não conhecido."
(HC n. 808.009/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25.4.2023, DJe de 28.4.2023 - grifou-se)

A hipótese retratada nos presentes autos, contudo, não demonstra a
existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, a ensejar eventual concessão
da ordem, de ofício, por esta Corte Superior.
Impende salientar que débito alimentar que autoriza a prisão civil do
alimentante é o que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da
execução e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula no 309/STJ
e do art. 528, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, sendo certo que o pagamento parcial não elide o
decreto constritivo.
O pedido de revogação da ordem de prisão está fundamentado na existência
de nulidades processuais, na realização de pagamentos parciais, na inexatidão do
débito exequendo.
Conforme dito quando da apreciação do pedido liminar, verifica-se que a
prisão do paciente foi decretada, tendo em vista a falta de pagamento das parcelas de
alimentos vencidas quando da propositura do cumprimento de sentença e que vieram
a vencer durante a fase executiva, tendo o executado efetuado pagamentos parciais (e-
STJ fls. ). Assim consignou a Corte local:

"Na hipótese, ainda que se alegue o pagamento parcial da dívida,
a quitação integral das três últimas parcelas exigíveis não caracteriza
elemento suficiente para ensejar a perda da eficácia da medida coercitiva.
Quanto às alegações de nulidades no processo de origem — como
citação irregular, ausência de defesa, atuação conflitante da defensoria ou
ausência de fundamentação no decreto prisional —, trata-se de matérias que
demandam dilação probatória ou aprofundamento da cognição, o que é
incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus, sobretudo em
sede de análise liminar.
De toda sorte, convém destacar que a jurisprudência é uníssona
no sentido de que é possível encontrar validade nas citações realizadas por
meio eletrônico WhatsApp quando atendidos os cuidados pelo meirinho de se
verificar que o destinatário das mensagens se trata do citando.
Documento eletrônico VDA49175348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:57
Código de Controle do Documento: 95655e73-3cdd-46b6-b305-e5910e97ad82

(...)
Por fim, a alegada condição degradante de custódia, embora
grave, não se confunde com a legalidade do decreto prisional. Tais
circunstâncias devem ser comunicadas às autoridades correcionais
competentes, inclusive ao Ministério Público, para apuração e providências
administrativas ou criminais cabíveis, sem, contudo, afetar de forma
automática a higidez do título executivo que fundamenta a custódia.
Em outras palavras, a prisão civil do devedor de alimentos pode
ser mantida quando presentes os pressupostos legais, sendo insuficiente,
por si só, a alegação de condições precárias de encarceramento para
configurar constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus.
Deste modo, em análise da ordem impetrada, verifico que não
restou demonstrada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder de modo a
(e-STJ fl. 24
ensejar a concessão da liminar, pelo que deve ser denegada."
/26).

Ademais, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que "(...)
pagamentos parciais não são suficientes a obstaculizar o rito da coerção pessoal, nem
torna ilegal a ordem de prisão, que só se debela diante do integral pagamento do débito"
(HC no 363.573/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em 18/10/2016, DJe de 25/10/2016).
De acordo com as informações prestadas pela origem,
"Em
, foi determinada a intimação pessoal do
09/08/2016
devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito
alimentar (id. 79101942 - Pág. 137). Após diversas tentativas de intimação
pessoal restarem infrutíferas (ids. 79101942 - Pág. 144, 79101942 - Pág.
173, 79101942 - Pág. 177, 79101942 - Pág. 195, 79101942 - Pág. 197,
79101942 - Pág. 213 e 79101942 - Pág. 233), a parte exequente requereu a
intimação por edital (id. 79101942 - Pág. 235), o que foi deferido (id.
79101942 - Pág. 236).
O Ministério Público requereu a nomeação de curador especial (id.
86857286 - Pág. 1), sendo apresentada contestação por negativa geral pela
Defensoria Pública (id. 93087924 - Pág. 1). Na sequência, o Parquet também
pleiteou o protesto do título executivo judicial e a penhora de bens (id.
95963848 - Pág. 1).
A parte exequente foi intimada para apresentar planilha de
cálculo atualizada (id. 128176958 - Pág. 1), providência que foi devidamente
cumprida (id. 135619122 - Pág. 1). Determinou-se nova intimação pessoal do
executado (id. 148261106 - Pág. 1).
No dia
, certificou-se a intimação pessoal do
19/06/2024
executado via aplicativo WhatsApp. Embora tenha se recusado a apresentar
(e-STJ fl. 104). Oficial de Justiça confirmou sua
documentação, o "
identidade por meio da chave PIX associada (id. 159580970 - Pág. 2).
A exequente requereu a decretação da prisão civil (id. 172262139
- Pág. 1), com parecer favorável do Ministério Público (id. 172772746 - Pág.
1). O pedido foi acolhido em decisão proferida em
(id.
28/02/2025
185659403 - Pág. 1), e o mandado de prisão foi cumprido em 28/04/2025
(id. 192386574 - Pág. 2).
Posteriormente, a representante da exequente manifestou
desinteresse quanto à proposta de parcelamento apresentada pelo
executado (ids. 193648777 e 193648778).
Consta nos autos o Ofício n. 6577/2025/DP/A. CLARA, expedido
pela Delegacia de Polícia Civil de Águas Claras/MS (id. 193210073),
atestando a legalidade da custódia. Tal regularidade foi confirmada pela
decisão proferida no Habeas Corpus n. 1014176-13.2025.8.11.000, que
afastou as alegações de nulidade e ilegalidade da prisão (id. 193208598).
Diante da ausência de acordo, determinou-se o aguardo do
cumprimento da prisão civil pelo prazo estabelecido na decisão de id.
185659403 ou até o efetivo adimplemento da obrigação" (e-STJ fls. 109
/110).

Documento eletrônico VDA49175348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:57
Código de Controle do Documento: 95655e73-3cdd-46b6-b305-e5910e97ad82

Não merecem acolhimento os argumentos referentes à inexatidão dos
cálculos do débito exequendo e à ocorrência de nulidades processuais na intimação e
na defesa por curadoria especial, haja vista que, das informações prestadas pela
origem, não é possível alcançá-las, inexistindo prova pré-constituída, mostrando-
se imperiosa dilação probatória, procedimento esse incompatível com o rito do habeas
.
corpus
Nesse sentido: AgInt no RHC no 174.576/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023, AgInt no HC
no 825.081/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 31/8/2023 e HC no 793.190/RJ, Rel. para acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 25/8/2023.
Desse modo, não estão evidenciados elementos que justifiquem a concessão
da ordem ora pretendida, seja pela ausência de demonstração de ilegalidade no agir
da Corte local, seja pela ausência de prova pré-constituída, demandando as alegações
do impetrante dilação probatória, que é sabidamente inadequada na via eleita.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:57
Código de Controle do Documento: 95655e73-3cdd-46b6-b305-e5910e97ad82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
HC 1.006.125 / MT
Número Registro: 2025/0187363-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040310820098110021 10141761320258110000 40310820098110021
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIO CESAR DE SOUZA COTTING
ADVOGADO
: JULIO CESAR DE SOUZA COTTING - MS020328
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: A C DE A (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49865603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:37:39
Código de Controle do Documento: 81bab88f-f908-432d-bcef-e66218d37251

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:37:39
Código de Controle do Documento: 81bab88f-f908-432d-bcef-e66218d37251